Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IN RE IPSA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a questão da “assunção de dívida pelo autor e seu parcelamento” alegada por CAESB como “fato novo” consubstancia matéria preclusa, cuja análise nesta sede implicaria supressão de instância, pois não apreciada em sentença. 1.1. “1. Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado.” (Acórdão 1329792, 07130562620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E CAESB não demonstrou qualquer motivo de força maior para não trazer a documentação que respaldaria o alegado “fato novo”. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. O Juízo a quo determinou a inversão do ônus da prova em atenção ao disposto no art. 6o, VII do Código de Defesa do Consumidor. E a ré não se insurgiu contra essa decisão no momento oportuno, o que poderia ter sido feito por meio de agravo de instrumento (“4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador.” - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) Desse modo, operou-se a preclusão, razão por que a preliminar de inversão do ônus da prova deve ser rejeitada.
3. Não demonstrado por CAESB tenha o autor solicitado prestação de serviços. Em contestação, CAESB limitou-se a informar que na Cidade Estrutural os cadastros foram realizados pelos órgãos habitacionais e pela administração responsável. Mas nada comprovou nesse sentido. Desse modo, não há que se falar em relação contratual que originou débitos, tampouco em reconhecimento dos mesmos, razão por que as indevidas restrições cadastrais impostas ao autor geram, de forma presumida, o dever da Companhia ré de indenizar por dano moral (art. 927 do Código Civil).
4. O valor definido em sentença (R$5.000,00) como compensação pelos danos morais reconhecidos, razoável e adequado, atende às finalidades preventiva e compensatória, não havendo que se falar em redução.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.